Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-70.2022.8.11.0091
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000445-70.2022.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIANA BONOMO MURCA - CPF: 024.673.281-47 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – TRECHO DE VOLTA - ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - TRAJETO FINAL FEITO DE ÔNIBUS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
DANO MORAL CONFIGURADO -
DEVER DE INDENIZAR -
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
QUANTUM
MAJORADO – DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

O cancelamento do voo e posterior realocação para realizar parte da viagem via terrestre, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,

e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

2-

Alegação da recorrida de que o cancelamento se deu devido às condições climáticas, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”.

3-

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4-

A reclamante faz jus a devida restituição do valor gasto com hospedagem, combustível e pedágio, conforme determinado na sentença.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrida a pagar a recorrente a titulo de indenização por danos morais no valor de R$ 1.818,00 (mil oitocentos e dezoito reais), com juros de 1% desde a citação, isso até a data desta sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a taxa SELIC.

Por fim, condenou a reclamada a restituir a reclamante na forma simples o valor de R$897,64 (oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), com correção que incide a SELIC (englobando juros e correção) desde a citação (ou apresentação da contestação, o que se deu primeiro).

A recorrente requer a majoração do dano moral, pugnando pelo provimento do presente recurso.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Consta na inicial que a autora contratou os serviços da empresa recorrida, qual seja o transporte aéreo de Cuiabá-MT (CGB) para Alta Floresta-MT (AFL) (voo AD 4534). O embarque foi marcado para o dia 16/04/2022 às 11h40min e chegando ao destino final às 13h00min.

Contudo, já dentro da aeronave, esta apresentou problemas e os passageiros tiveram que desembarcar. O voo foi cancelado e dentre as opções, a empresa Recorrida queria remanejar os passageiros para seguir em outro voo até Sinop-MT (OPS) e depois de ônibus até Alta Floresta-MT.

Com isso, a recorrente foi remanejada para o voo AD 4422, com saída no mesmo dia de Cuiabá-MT (CGB) às 12h20min e chegando a Sinop-MT (OPS) às 13h20min.

Por fim, sustenta a reclamante que estava em recuperação de uma cirurgia, conforme id de nº 175514706.

A requerida em sua defesa alega que o cancelamento do voo ocorreu devido às más condições climáticas do momento, contudo, não comprova tais alegações.

Nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, estando verificada a hipossuficiência da consumidora, cabe à recorrida, comprovar que o cancelamento do voo ocorreu devido às más condições climáticas, não havendo a decolagem por ocorrência de caso fortuito, conforme disposto no art. 373, inciso II, do CPC, o que não se verificou nos autos.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pela recorrente ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade do consumidor.

Insta salientar, que a alegação de que o cancelamento do voo ocorreu devido às más condições climáticas, sem qualquer comprovação, não é fato capaz de afastar o dever de reparar os danos morais sofridos pela consumidora.

Os danos morais restaram caracterizados, tendo em vista que o atraso do voo extrapolou o limite de 9 (nove) horas de espera, bem como em razão da falta de assistência e informações adequadas a recorrente.

Oportuno, ainda, salientar que além do atraso a reclamante teve que concluir a viagem de Sinop até Alta Floresta de forma terrestre, mesmo em recuperação de procedimento cirúrgico.

Com efeito, comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito,
necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, como ocorrido na sentença.

Entretanto, à inconformidade da recorrente, tenho que procede, pois, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, entendo que a sentença merece reforma, pois fixação no valor de
R$ 1.818,00 (mil oitocentos e dezoito reais)
se mostra divorciado dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo o valor ser majorado para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO –
ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MATÉRIAS JORNALÍSTICAS RELATIVAS A DATA DIVERSA – CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATRASO AO DESTINO FINAL – PARTE DO TRAJETO REALIZADA DE ÔNIBUS – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Não há de se acolher a tese caso fortuito em razão de más condições climáticas quando as matérias jornalísticas juntadas são relativas a datas posteriores ao da viagem. Não há se acolher a tese de más condições climáticas quando não se comprova o alegado por qualquer meio de prova hábil, não passando de meras alegações.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações, ainda mais quando parte do trajeto (Maringá-São Paulo) é realizada de ônibus.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.”
(N.U 1000908-92.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018). (destaquei)

Por fim, a
reclamante faz jus à restituição do valor gasto com hospedagem, combustível e pedágio no importe de R$897,64 (oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme determinado na sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais, para o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023